Tribunal: TJDFT
Processo: 0709095-60.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709095-60.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDICEIA DE MELO MENEZES APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ITAUCARD S.A., BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por Aldiceia de Melo Menezes em face do acórdão de ID no 50342429. Como se sabe, o recurso de agravo interno não é cabível para desafiar acórdão, mas apenas decisões monocráticas do Relator, nos termos do art. 1.021, do CPC. Ressalte-se que não se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade nem o permissivo do art. 932, parágrafo único, do CPC, porquanto se trata de erro grosseiro, com a devida venia. Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC Publique-se. Brasília, DF, em 01 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator